Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602748-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0602748-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI, ELEIÇÃO 2022,
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697624
28/08/2023
14:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.331

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602748-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
D
E
CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS.

1. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

Num. 43697624 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814513749400000042657675
Número do documento: 23082814513749400000042657675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:36:56

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ ANTONIO
PENTEADO SETTI, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43119146) e das contas finais
(ID 43247121).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261462), não houve impugnação (ID 43365992).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer conclusivo (ID 43590821), manifestando-se pela
aprovação das contas, sem indicação de inconsistências, com a observação de não
consta na prestação de contas informações ou nota explicativa referente aos honorários
contábeis e advocatícios.

A Procuradoria Regional Eleitoral, regularmente intimada, requereu a
intimação do prestador para manifestação acerca do item 3.2, “a”, do Parecer Conclusivo,
nos termos do art. 72, da Res. TSE nº 23.607/2019, porquanto foi identificada prestação
de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como
gasto/despesa eleitoral na prestação de contas.

Após, vieram os autos conclusos.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
Num. 43697624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814513749400000042657675
Número do documento: 23082814513749400000042657675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:36:56

exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e o parecer
conclusivo emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal concluiu pela
aprovação das contas apresentadas.

A Procurador Regional Eleitoral, por sua vez, nos termos da petição de ID
43602271, pugnou pela intimação do prestador para manifestação em relação a
identificação, item 3.2, a, do parecer técnico da Seção de Contas, de serviços de
advocacia e de contabilidade não registrados na prestação de contas.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

Num. 43697624 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814513749400000042657675
Número do documento: 23082814513749400000042657675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:36:56

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS as contas de LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso I, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602748-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ
ANTONIO PENTEADO SETTI DEPUTADO FEDERAL - - Advogados do(a) INTERESSADO:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI - Advogados do(a) REQUERENTE:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697624 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814513749400000042657675
Número do documento: 23082814513749400000042657675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:36:56